Tribunal: TJPA
Processo: 0001700-96.2009.8.14.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001700-96.2009.8.14.0012

APELANTE: ABV FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, FM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

APELADO: V.M.M. CARDOSO-ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU EMBARGOS.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PREVISÃO DO ARTIGO 932, INCISO IV E V ALÍNEAS “A” do CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,

- A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0001700-96.2009.8.14.0012

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CAMETÁ

AGRAVANTES: ABV FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID.11836349

RELATORA:
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por ABV FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por V.M.M. CARDOSO-ME, inconformado com a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora agravante, ante a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão monocrática que julgou a apelação cível.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática id. 10205313 que inicialmente julgou improcedente o recurso de apelação.

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS - DUPLICATAS SEM ACEITE - AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA – AUSÊNCIA DE PROTESTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E NEGADO PROVIMENTO.

Posteriormente, contra essa decisão foi oposto Embargos de Declaração, com a seguinte ementa id. 11836349:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

2. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos

Em suas razões do
AGRAVO INTERNO
(id. 12190663) o Agravante insurge-se contra a parte da decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração, afirmando em suas razões que foi prejudicada pela decisão na forma de monocrática, havendo necessidade do julgamento colegiado.

Por fim, pugna pelo provimento do Agravo Interno julgando improcedente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ajuizada pela agravada.

Contrarrazões às id. 12305215 legando intempestividade do recurso.

Certidão da secretária informando a tempestividade do recurso às id.13683164

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação NÃO merece prosperar.

DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos.

Os agravantes alegam a nulidade da decisão em razão do julgamento monocrático e no mérito a legalidade da cobrança da duplicata sem aceite.

A presente irresignação NÃO merece prosperar.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

MÉRITO.

Quanto ao mérito que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que os agravantes não trouxeram nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, os agravantes não apresentam nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria no que tange a litispendência.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática.

Denota-se que a controvérsia se cinge à análise da viabilidade da ação de inexistência de débito amparada em duplicatas sem aceite ou protesto, bem como o ônus da prova das alegações formuladas pelas partes.

Nessa seara, importante frisar que a duplicata é considerada exigível, ainda que sem aceite, desde que esteja acompanhada, cumulativamente, com o comprovante de protesto e com documento hábil comprobatório da entrega dos produtos ou da prestação de serviço.

No caso, constam dos autos os títulos sem aceite, sem instrumentos de protestos e sem documento comprobatório da entrega dos produtos ou da prestação de serviço (ID 352105 – pág. 178/183).

Assim, considerando que não há aceite expresso na duplicata, verifico que não há elementos capazes de demonstrar, de forma absoluta, que houve a entrega das supostas mercadorias.

Como cediço, o aceite pode ser substituído pelo comprovante de recebimento das mercadorias junto com o protesto do título, o que também não restou provado nos autos.

Nesta senda, o que se pode concluir é que, de fato, a parte Requerida, ora agravante, não trouxe documentos aptos a embasar a cobrança do crédito, uma vez que as duplicatas sem aceite e/ou protesto não constituem suporte probatório mínimo para amparar a cobrança, não vislumbrando ainda qualquer confissão por parte da Autora nos depoimentos constante nos autos.

Vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATASSEM ACEITE - PROTESTO - AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIOJURÍDICO - DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO -IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. Admite-se a duplicata sem aceite como título sem eficácia executiva hábil a aparelhar a propositura da ação monitória. Entretanto, é condição para o acolhimento da pretensão a comprovação do protesto e da entrega da mercadoria ou da prestação de serviço. (TJMG- Apelação Cível1.0183.01.019545-5/001, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ªCÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/0018, publicação da sumula em 23/05/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA SEMACEITE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA MERCADORIAOU PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.A simples emissão de duplicata sem aceite, desprovida do comprovante de entrega de mercadoria ou prestação do serviço, não comprova, por si só, a existência de relação contratual entre as partes. Não se desincumbindo o autor de seu ônus da prova, consoante art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe. (TJ-DF 07167247320178070001 DF 0716724-73.2017.8.07.0001, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 20/04/2018, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL.DUPLICATA. AUSÊNCIA DE ACEITE. ENTREGA DEMERCADORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DOTÍTULO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O aceite na duplicata pode ser substituído pelo comprovante de recebimento das mercadorias junto com o protesto do título. 2. É inexequível a duplicata, ainda que protestada, mas desacompanhada do aceite ou do comprovante de entrega das mercadorias. Entendimento esposado por este Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. Apelação conhecida e desprovida.(TJ-DF 07052263820178070014 DF 0705226-38.2017.8.07.0014,Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 10/07/2019, 5ªTurma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/07/2019 .Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com efeito, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Trata-se da teoria dinâmica do ônus da prova, segundo a qual, uma vez preenchido pelo autor os requisitos mínimos de comprovação do seu direito, transfere-se ao réu o ônus de demonstrar razões para o julgamento improcedente da demanda.

Sobre o tema, destaco jurisprudência do Colendo STJ, “in verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSOESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PECULIARIDADE RELEVANTE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.NECESSIDADE. INTIMAÇÃO DAS PARTES.IMPRESCINDIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA.REABERTURA DA FASE COGNITIVA. PROVIMENTO. 1. Ante a ocorrência de peculiaridade relevante dependente de mais acurada investigação, em sede instrutória, tem-se claro o cerceamento de defesa sofrido pelo recorrente, com o julgamento antecipado da lide. 2. Consoante entendimento desta Corte, não se pode julgar procedentes os pedidos veiculados na inicial, sob a argumentação de que o réu não logrou provar suas alegações, caso o juiz haja julgado antecipadamente a lide, não oportunizando ao réu a produção das provas em relação as quais este manifestou prévio interesse em produzir. 3. Imprescindível a intimação das partes quanto à decisão intraprocessual de julgar o pleito antecipadamente 4.Recurso Especial conhecido e provido para cassar a decisão que julgou antecipadamente a lide, oportunizando a produção de provas, reabrindo-se, assim, a instrução processual”. (REsp. n.º 965.787 – PE, Min. Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJ 08/10/2007)

Desta forma, considerando que não há como exigir da parte Autora/agravada a prova do não recebimento das mercadorias e considerando que a mesma juntou suporte probatório mínimo para amparar a ação de inexistência de débito.

Logo, inexiste motivo para reformar a decisão monocrática vergastada, eis que em consonância com a jurisprudência do STJ.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2023